Tribunal: STF
Processo: AI 559785
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
   decurso do prazo prescricional de crédito decorrente do
   reconhecimento de indébito fiscal, restrita ao âmbito de
   legislação infraconstitucional, que não enseja reexame no recurso
   extraordinário: incidência do princípio da Súmula 636.